Tribunal: STF
Processo: HC 264386
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MANIFESTA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DA PRETENSÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.